Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOIS AGENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
III - Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva do agente, não há que se falar em concessão de liberdade provisória.
IV - Ordem conhecida e denegada.